Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-34.2024.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000278-34.2024.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), F. JUNIOR DA SILVA LTDA - CNPJ: 42.071.841/0001-30 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), FLAVIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 919.930.831-20 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000278-34.2024.811.0010

AGRAVANTE:
F. JUNIOR DA SILVA e FLÁVIO JUNIOR DA SILVA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por F. Junior da Silva e Flávio Junior da Silva contra decisão monocrática que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, deixou de conhecer o Recurso de Apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, o qual não foi instruído com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, mesmo após intimação específica para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, autoriza o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação concreta quando os elementos dos autos indicarem inconsistência na alegação.

A ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após intimação específica, legitima o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade, apesar de regularmente oportunizado, configura deserção do recurso, conforme disposto no art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não elide o dever da parte de cumprir os requisitos objetivos de admissibilidade recursal.

A decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência impõe à parte o dever de recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

A inércia da parte, mesmo após intimação específica para comprovar sua alegada condição financeira ou recolher as custas, justifica o não conhecimento do recurso por deserção.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §§ 4º e 5º; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação expressa de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000278-34.2024.811.0010

AGRAVANTE:
F. JUNIOR DA SILVA e FLÁVIO JUNIOR DA SILVA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno proposto por
F. JUNIOR DA SILVA e FLÁVIO JUNIOR DA SILVA
contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, na qual não foi conhecido o Recurso de Apelação por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Consta dos autos que, após a interposição do recurso de apelação, o agravante formulou pedido de assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, sendo-lhe oportunizado, o recolhimento do preparo legal, o que não foi atendido.

Diante dessa inércia, foi declarada a deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, decisão ora impugnada neste agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo Interno proposto por F. JUNIOR DA SILVA e FLÁVIO JUNIOR DA SILVA

contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto, em razão da configuração de deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

No caso em exame, restou incontroverso que o agravante, ao interpor sua apelação, formulou pedido de assistência judiciária gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.

Todavia, instado a comprovar tal alegação por meio de documentos idôneos, quedou-se inerte.

Diante disso, foi-lhe oportunizado o recolhimento do preparo, oportunidade processual esta que igualmente restou desatendida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo lícito ao magistrado exigir a comprovação concreta da alegada hipossuficiência, sobretudo quando os elementos dos autos não se coadunam com a afirmação da parte ou quando se trata de aferir a real condição econômica do requerente.

No presente caso, a ausência de qualquer comprovação documental, mesmo após intimação específica, legitima o indeferimento do benefício e impõe à parte o ônus de recolher o preparo recursal, conforme dispõe o artigo 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

É importante destacar que o princípio da primazia do julgamento do mérito não pode ser invocado para elidir o cumprimento de pressupostos recursais essenciais.

O dever de recolher o preparo, quando indeferido o pedido de justiça gratuita, constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso.

O descumprimento desse requisito, após regular intimação, configura, de maneira inafastável, a deserção do apelo, o que obsta o seu conhecimento.

Em suma, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em perfeita consonância com o ordenamento processual vigente e com a jurisprudência pátria.

A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento fundamentado da gratuidade e a inércia diante da oportunidade conferida para sanar o vício, impõem a manutenção da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso de apelação.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se na íntegra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, com fulcro no artigo 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026